Tribunal: TJES
Processo: 5003862-31.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003862-31.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA RIBEIRO
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003862-31.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANTONIA RIBEIRO

RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG)

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANTONIA RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada contra a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG). A demanda originária buscava a
cessação de descontos de contribuição associativa
, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

A decisão recorrida, embora tenha decretado à revelia da parte ré por ausência em audiência de instrução, afastou a presunção de veracidade dos fatos alegados, por entender que os documentos juntados com a contestação comprovavam a regularidade da filiação da autora e a licitude dos descontos em seu benefício previdenciário. Assim, julgou improcedentes os pedidos e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, reiterando que os descontos são indevidos. Argumenta, em síntese, que é pessoa idosa e iletrada, que a autorização para os descontos é viciada, pois foi celebrada com o sindicato local e não com a confederação recorrida, e que os documentos apresentados pela ré não observaram as formalidades legais para assinatura a rogo, carecendo de registro em cartório, além de serem posteriores ao início das cobranças.

É O BREVE RELATÓRIO

O cerne da questão reside na
validade do consentimento da Recorrente para os descontos.
Sendo a Recorrente pessoa iletrada, o negócio jurídico deveria ter obedecido, com rigor acentuado, o regramento previsto no ordenamento jurídico. O artigo 595 do Código Civil estabelece que, quando uma das partes não souber ler nem escrever, o instrumento deve ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Ainda que a documentação apresentada pela Recorrida (IDs 15625015 e 15625016) contenha a formalidade da assinatura a rogo e das testemunhas, a validade probatória de tais documentos, no confronto com a expressa impugnação da Recorrente, sucumbe à sua fragilidade temporal e à alegação de que a anuência para os descontos não foi clara, consciente e prévia.

Os documentos anexados pela Requerida tentam justificar a licitude dos débitos:
um termo de autorização, datado, de forma genérica, em 1994
(ID 15625015, pág. 2)
e um termo de revalidação datado de setembro de 2022
(ID 15625016). Contudo,
o extrato de crédito
(ID 15625001 – pág. 38)
demonstra que os descontos sob a rubrica "Contribuição SINDICATO/CONTAG"
(código 220)
tiveram início em janeiro de 2020.

Concluir pela licitude do desconto iniciado em janeiro de 2020 com base em um documento de revalidação de 2022 (posterior) ou em uma autorização de 1994 (extremamente remota e sem que se observe sua revalidação periódica, como exigido em convênios posteriores do INSS) representa um risco para a tutela do consumidor hipervulnerável. É dever da entidade que recebe valores descontados do benefício previdenciário comprovar que, quando o desconto se iniciou, havia autorização formal, hígida e válida, compatível com as exigências impostas para o beneficiário iletrado.

Se o desconto iniciou em 2020, o Recorrido deveria ter apresentado prova documental robusta de autorização anterior a 2020 que cumprisse os requisitos do artigo 595 do Código Civil e os termos dos convênios então vigentes com o INSS, comprovando que a Recorrente, na época, compreendeu e anuiu àquela obrigação. A fragilidade das provas apresentadas não supre este requisito fundamental. Assim, impõe-se a conclusão de que os descontos foram realizados sem a prova inequívoca e formalmente perfeita da autorização consciente da Recorrente, tornando-os ilícitos.

Reconhecida a ilicitude dos descontos, o dever de restituição dos valores é consequência lógica
.

Quanto à forma de restituição, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No presente caso, a Recorrida, em sua defesa, insiste na legalidade das cobranças mesmo diante da notória condição de hipervulnerabilidade da Recorrente e da manifesta ausência de prova de consentimento prévio e formalmente hígido para o início dos descontos em 2020. Ao se opor à pretensão da Recorrente e não demonstrar, de forma inequívoca, um engano escusável (boa-fé objetiva), a Recorrida atrai para si a sanção da
repetição em dobro
. A ausência de cautela necessária na formalização do contrato com pessoa iletrada, além da inconsistência temporal dos documentos apresentados após o início dos descontos, revela um comportamento que não se coaduna com a boa-fé que se exige de um fornecedor, impedindo o reconhecimento do engano justificável.

Portanto,
os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro.

O
dano moral
decorrente de descontos indevidos em verba alimentar, como o benefício previdenciário, é reconhecido pela sua natureza in re ipsa, ou seja, que prescinde de prova do efetivo prejuízo. No caso, a situação é agravada pela condição de vulnerabilidade da Recorrente (idosa e iletrada) e pela natureza alimentar benefício, que constitui o meio de subsistência e dignidade da pessoa.

A conduta ilícita da Recorrida, ao proceder a descontos de forma continuada em um benefício essencial, por anos, sem comprovação documental válida de anuência, causa inegável abalo, aflição e angústia, extrapolando o mero dissabor.

Diante das particularidades do caso — como a duração dos descontos (de 2020 a 2024), o caráter previdenciário do benefício e o fato de a vítima ser idosa e analfabeta —, a indenização deve servir tanto para compensar o sofrimento da vítima quanto para punir a conduta ilícita do autor, desestimulando práticas abusivas no mercado.

Assim,
arbitro o valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais) por considerá-lo adequado e proporcional à reparação integral dos danos morais suportados pela parte autora, em consonância com os princípios que regem a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente, ANTONIA RIBEIRO, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar integralmente a sentença de primeiro grau. Em consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para:

1.

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

2.

RATIFICAR
a tutela de urgência (ID 15625003), determinando à Recorrida CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (CONTAG) a imediata e definitiva exclusão dos descontos da rubrica "Contribuição SINDICATO/CONTAG" do benefício previdenciário da Recorrente e sua exclusão do rol de associados, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem em caso de descumprimento, observados os limites fixados na decisão liminar;

3.

CONDENAR
a Recorrida a restituir à Recorrente, em dobro, a título de danos materiais, os valores indevidamente descontados, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescida de correção monetária (a contar de cada desconto indevido) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (a contar da citação);

4.

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a contar da data deste Acórdão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (a contar da citação).

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)